Tribunal: STF
Processo: RHC 198280
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONDENAÇÃO. RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA CRIMINOSA. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA AMPARADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA QUE ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. WRIT UTILIZADO PARA REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EMPREGADOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. VIA NÃO ADMITIDA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES REQUER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL A ESTA VIA PROCESSUAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.